Tribunal: TJBA
Processo: 0342870-52.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0342870-52.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AILANE MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECUSA DO PLANSERV EM CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO À SEGURADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NORMAS PROTETIVAS DO DECRETO ESTADUAL N. 9.552/2005. NEGATIVA QUE OFENDE O DIREITO À SAÚDE, E, PRINCIPALMENTE, O DIREITO À VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSibilidade. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0342870-52.2012.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante AILANE MARQUES DOS SANTOS, e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTICA